Tribunal: STF
Processo: HC 250339
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lívia Roberta Monteiro, advogada, em 13.12.2024, em benefício de Paulo Bezerra Junior, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.919/MS.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante pela prática de tráfico de entorpecentes, tendo sua prisão convertida em preventiva. 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1416799-89.2024.8.12.0000 no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cuja ordem foi denegada pela 3ª Câmara Criminal, com a seguinte ementa:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – 500,605 KG DE COCAÍNA – CIRCUNSTÂNCIAS E PARTICULARIDADES QUE REALÇAM A GRAVIDADE ACENTUADA E CONCRETA DA CONDUTA E INDICATIVOS DA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA - POTENCIAL RISCO DE REITERAÇÃO - ORDEM PÚBLICA AFETADA – DECRETO PRISIONAL MANTIDO – INVIABILIDADE DA MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS – PRISÃO DOMICILIAR – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - COM O PARECER, ORDEM DENEGADA” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).



    4. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 960.919/MS no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente, em 27.11.2024, pelo Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz (e-doc. 2).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o paciente foi diagnosticado com grave enfermidade, conforme atestado em laudos médicos anexados, a qual demanda intervenção cirúrgica emergencial para a sua estabilização e prevenção de agravamentos irreversíveis” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “o paciente sempre colaborou com o sistema carcerário, possuindo ÓTIMO histórico de conduta, demonstrando que se posto em prisão domiciliar, não infringirá qualquer medida cautelar imposta e realizará o tratamento adequado de sua doença” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Por todo o exposto, requer desse Egrégio Tribunal de Justiça, QUE NO MÉRITO, seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, no sentido de prisão domiciliar, para que o paciente se submeta ao devido tratamento de sua doença e receba cuidados médicos necessários, também por ser medida da mais pura e cristalina JUSTIÇA” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos constantes dos autos não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, configuraria supressão de instância, pois o Superior Tribunal de Justiça não analisou, de forma colegiada, o mérito da impetração.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 960.919/MS.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento ilegal ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em circunstâncias excepcionais, a superação desse óbice jurisprudencial. A excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul negou o pleito de prisão domiciliar, nos seguintes termos:



    “Sustenta-se, apesar disso, que o paciente faria jus à prisão domiciliar, pois tem um filho menor de 12 anos de idade e experimenta problemas de saúde que resultarão em cirurgias, a primeira já agendada para o dia 02/10/2024.



    De se ver, inicialmente, que inexiste qualquer demonstração de que seja o único responsável pelos cuidados do filho, conforme exigido pelo art. 318, VI, do CPP. Tanto que essa situação sequer o impediu de reiterar na traficância em curto lapso temporal; tanto que a criança, ao que consta, estaria sob os cuidados da genitora (fl.85).



    Sob outro ângulo, conquanto argumente-se acerca de enfermidades do paciente, descabe no momento a concessão do benefício almejado. (...)



    No caso versando, a despeito das alegações ofertadas, não se vislumbra debilidade extrema do paciente, a justificar a substituição almejada,tampouco se verificou confirmação segura de que a intervenção, o atendimento e o tratamento mencionados não tenham sido disponibilizados pela unidade prisional em que se encontra.



    Impende salientar que não é a existência de eventual problema de saúde que autoriza a liberdade do custodiado mediante revogação da prisão preventiva, ou substituição da medida, mas, sim, a doença grave e a incontestável impossibilidade de tratamento enquanto em custódia estatal, o que, no caso, não restou confirmado, inexistindo, ainda, elementos a demonstrar que ao paciente não se estaria conferindo meios para o devido atendimento médico.



    Destarte, não se demonstra na impetração situação de precariedade que impossibilite o tratamento no estabelecimento prisional, tampouco há elemento que evidencie que tenha sido negado ao paciente qualquer assistência médica.



    Consabido, de outro vértice, que a Lei nº 7.210/84 autoriza a obtenção de permissão de saída do estabelecimento prisional para o fim de tratamento médico, acaso seja necessário. (...)



    Nesse sentido o posicionamento adotado nesta Corte de Justiça, notadamente no julgamento do Habeas Corpus nº 1416613-37.2022.8.12.0000, de minha relatoria, oportunidade em que restou sedimentado: A despeito das enfermidades que o paciente alega possuir, não trouxe aos autos provas da gravidade das mesmas, bem como da impossibilidade de realizar o tratamento que necessita durante o cumprimento da prisão preventiva, aliando-se que a Lei nº 7.210/84 autoriza a obtenção de permissão de saída do estabelecimento prisional para o fim de tratamento médico, caso necessário” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul).



    10. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, afastou o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, apresentado pela defesa do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “Sobre o tema, urge consignar que, ‘[a] despeito da possibilidade em tese de serem deferidas flexibilizações ao regime de cumprimento da prisão domiciliar, não há que se falar em direito subjetivo ao pretendido abrandamento, cuja viabilidade depende das circunstâncias do caso concreto, a serem aferidas de forma prudente pelo juízo’ (AgRg no HC n. 864.240/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 12/4/2024, grifei.) 



    Conforme oportunamente apontou a Corte de origem, ‘não é a existência de eventual problema de saúde que autoriza a liberdade do custodiado mediante revogação da prisão preventiva, ou substituição da medida, mas, sim, a doença grave e a incontestável impossibilidade de tratamento enquanto em custódia estatal, o que, no caso, não restou confirmado, inexistindo, ainda, elementos a demonstrar que ao paciente não se estaria conferindo meios para o devido atendimento médico’ (fl. 23, sublinhei). 



    Assim, para se infirmar a interpretação apresentada pelo Tribunal a quo acerca dos requisitos para concessão da prisão domiciliar, de forma a possibilitar conclusão diversa da exarada no acórdão vergastado, é necessário imiscuir-se no exame do acervo probatório, o que evidencia a impossibilidade de este Superior Tribunal apreciar o pedido formulado no writ. 



    À vista do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (e-doc. 2 - grifos nossos).



    11. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes, que concluíram, com fundamento no conjunto probatório, não ser caso de prisão domiciliar. 



    A defesa não demonstrou inviabilidade do tratamento adequado do paciente no estabelecimento prisional onde está custodiado. Não é possível, portanto, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal, podendo - como é certo e sempre - voltar a peticionar a impetrante em caso de alteração do estado de saúde do paciente.



    As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para não conceder a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. PLEITO NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ORIGINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE SUPRIDA COM A JUNTADA DAS PEÇAS AUSENTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2022). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO ATIVA E CRIME SOBRE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. RECOMENDAÇÃO 62/2020/CNJ. FATOS E PROVAS. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva, especialmente ao considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que ‘o paciente está recebendo tratamento médico adequado à sua condição de saúde (…). Em consulta aos autos de origem, verificou-se que a diligência apontou inexistência de contaminação, bem como que está recebendo acompanhamento médico adequado, inclusive pontualmente, quando se faz necessário, além das medicações de uso contínuo’. 3. Não se tem como revolver fatos e provas para dissentir das premissas que embasaram as decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 208.355-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR. PORTADOR DO VÍRUS HIV. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 202.113-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.6.2021). 



    Reitere-se que, se houver alteração do quadro clínico do paciente, nada impede que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica. As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora